Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-60.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-60.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LODIVINA MARTINS PEREIRA - CPF: 025.430.841-42 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO HÁ MAIS DE 2 ANOS - CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 2.

Se não configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco do manejado intencional de ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), não há falar em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000855-60.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LODIVINA MARTINS PERERIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Alta Floresta, que nos autos da ação
“Declaratória/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento (c/c) Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1000855-60.2020.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita; a r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor o causa por litigar de má-fé, alterando a verdade dos fatos,
“tendo como objetivo usar a presente demanda para objetivo ilegal, qual seja, a declaração de inexistência de débito e o consequente arbitramento de danos morais
”, condenando, ainda, a “
indenizar os prejuízos que o requerido sofreu com honorários advocatícios
” (cf. Id. nº 79892472).

A apelante se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé dizendo que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé”
e que tentou, sem sucesso, pela via administrativa “
solucionar as dúvidas da contratação
”, enfatizando que “
quando as informações solicitadas na plataforma consumidor.gov são apresentadas e a contratação é comprovada o patrono da causa não ingressa com as presentes ações
” (cf. Id. nº 85318978 - págs. 4/5).

Expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais contratou esse mútuo, e diz que o Banco/apelado alegou que os descontos se referem ao
“refinanciamento de empréstimos
”, contudo, “
não há nos autos a autorização para refinanciamento
” (cf. Id. nº 85318978 - pág. 12), sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, já que o Banco/apelado não comprovou ter creditado em favor da autora/apelante o valor referente ao mútuo em discussão; sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal empréstimo consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 85318982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura a autora/apelante, jamais celebrou com o Banco/apelado o contrato em questão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência do pacto, pediu fosse o réu condenado à restituição do indébito e aos ressarcimentos de praxe.

O
mérito gira em torno do problema da existência da “Cédula de Crédito Bancário” nº 322242186-3, emitido pela apelante em favor do Banco/apelado em 10.09.2018, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e a indicação de que se trata de “Refinanciamento” do saldo devedor de R$ 3.779,52 referente ao
mútuo nº 310297505-3
(cf. Id. nº 79890995
- pág. 1 e Id. nº 85318961 - pág. 7).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o tal “Refinanciamento” com o Banco PAN, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou alegando que houve contratação do mútuo – refinanciamento,
tendo a apelante, conforme prova documental não destruída, emitido a
“Cédula de Crédito Bancário” nº 322242186-3,
em 10.09.2018, no valor total de R$ 5.000,65
, para pagamento em 72 prestações mensais no valor de R$ 136,62, e que
o desconto da primeira parcela se deu em 07.11.2018 e desde então seguem os desconto mensais das prestações subsequentes, situação que perdurou viva e ativa por mais de dois anos até ser questionada judicialmente; aduz, ainda, que o valor do mútuo foi creditado em favor da apelante por meio de ordem de pagamento expedida para a Caixa Econômica Federal, agência nº 1385.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A

apelante nega veementemente a celebração da cédula de crédito bancário com o Banco/apelado, mas a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao Id. nº 85318960 – págs. 4 e 7, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. nº 85316548), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence à apelante exigia a realização de prova pericial grafotécnica,
que não foi requerida pela apelante ao apresentar impugnação à contestação (cf. Id. nº 85318970).

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de quase três anos de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Com efeito, porque, ajuizada a ação em 21/02/2020, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde 10.09.2018, ou seja, por mais de dois anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, lassa de tanto pagar, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

O art. 5º do CPC dispõe que aquele “
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”
.

Para Rui Stoco
,
a boa-fé, no “
plano ético e moral, significa lealdade, franqueza, honestidade, ou seja, conformidade entre o pensar, o dizer e o fazer”
e que
“a boa-fé constitui atributo natural do ser humano, sendo a má-fé o resultado de um desvio da personalidade
” (Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 37 e 41).

Ainda sobre a boa-fé, trago a lição de De Plácido e Silva:

“
Sempre se teve boa-fé no sentido de expressar a intenção pura, isenta de dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de que está agindo na conformidade com o direito, consequentemente, protegida pelos preceitos legais
” (Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, v. 3, pág. 327).

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, análise do conjunto probatório recursal constata-se que não está caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sobretudo àquelas reconhecidas pelo juízo de origem, quais sejam, “alterar a verdade dos fatos” (II) e “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” (III).

No ponto, transcrevo referida normal legal:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Considerando que, ao ajuizar a presente a ação, em sua petição inicial, a autora/apelante alegou que “
não se recorda(va) de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária
” (cf. Id. nº 85316545 - pág. 6), e que restou comprovado a tentativa frustrada de exibição do instrumento objeto do litígio mediante prévio registro de reclamação/solicitação pelo sitio eletrônico www.consumidor.gov.br (cf. Id. nº 85318953), não vejo configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco de que a autora/apelante tenha manejado intencionalmente a presente ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), daí porque não há falar em litigância de má-fé.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta à autora/apelante.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021